Tribunal: CARF
Processo: 10880.987055/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.987055/2018-41
ACÓRDÃO
3402-011.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
ESCOLHA UM TIPO DE RECURSO
RECORRENTE
IBC-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-011.794, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.985210/2019-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987055/2018-41
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
Delegacia de julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que indeferiu o pedido e não homologou
as compensações.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário com pedido de provimento para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Neste processo a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira
instância em data de 13/08/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 71), apresentando Recurso Voluntário em data de
13/08/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 73).
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento
(PER) relativo a suposto crédito apurado de Cofins do regime não
cumulativo do 1o trimestre de 2019, no montante de R$ 49.999.998,00 (e-
fls. 27/33).
O Despacho Decisório foi emitido na forma eletrônica, através do qual o
pedido foi negado devido às informações prestadas nos arquivos da EFD-
Contribuições relativos aos meses do trimestre que apura a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime cumulativo.
Em defesa, a Contribuinte abordou sobre o conceito de faturamento e
demais argumentos relativos a valores indevidamente recolhidos a título
da "Contribuição para o PIS" e da "COFINS", correspondentes à inclusão na
base de cálculo de parcela do ICMS/ISS.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987055/2018-41
3
Todavia, da análise dos autos é possível verificar que, em nenhum
momento, a Recorrente trouxe aos autos qualquer comprovação sobre o
recolhimento na forma suscitada em razões recursais.
Ademais. o ilustre Julgador a quo corretamente observou pela ausência de
defesa sobre a motivação do Despacho Decisório. Vejamos:
Como relatado, a razão do indeferimento do pedido de ressarcimento e da
não homologação das compensações foi o fato de a interessada estar
pleiteando créditos da não cumulatividade ao passo que sua EFD-
contribuições indica sua apuração pelo regime cumulativo.
Sobre esse descompasso de regimes, nada alega a contribuinte em sua
defesa, e tampouco apresenta quaisquer documentos que possam infirmar a
constatação decorrente das informações por ela prestadas à RFB acerca das
contribuições em tela.
Por outro lado, consultas por mim efetuada às EFD entregues para 01 a
03/2019, confirmam que a interessada tem suas receitas submetidas ao
regime cumulativo das contribuições (efls. 46/48). De fato, tratando-se de
fabricante de cigarros, sujeitos à substituição tributária, estão tais
contribuintes fora da possibilidade de apuração pelo regime não cumulativo,
nos termos do art. 10, VII, “b”, da Lei no 10.833, de 2003.
Assim, sujeita que é ao regime cumulativo, não há que se cogitar de pedido
de ressarcimento de Cofins, pois este se limita aos eventuais créditos das
contribuições apuradas pelo regime não cumulativo.
Ainda, note-se que o valor total da Cofins declarada pelo regime cumulativo
para o trimestre é de R$ 3.459.808,43, significativamente inferior ao valor
total objeto do pedido de ressarcimento (R$ 49.999.998,00), evidenciando
sua improcedência.
Dessa forma, revela-se correto o Despacho Decisório proferido.
Diga-se, ademais, que da leitura da manifestação de inconformidade,
evidencia-se que o fundamento de seu suposto direito de crédito decorreria
da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. Tal matéria,
como se sabe, foi apreciada pelo STF em sede de repercussão geral,
conforme definido no art. 543-B da Lei n.o 5.869, de 1973, restando definido
que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins. Não obstante, essa decisão ainda não é
vinculante a esta autoridade julgadora, porquanto não emitido o ato da
PGFN para tal finalidade, conforme previsto no art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, que disciplina os artigos 19 e 19-A da Lei no
10.522, de 2002.
De toda forma, referida tese respaldaria suposto direito de crédito a ser
pleiteado apenas via pedido de restituição decorrente de pagamento
indevido/ a maior – que não foi o formalizado pela interessada.
Outrossim, ainda que houvesse o pedido sido corretamente formalizado,
cumpriria à interessada o ônus da prova do crédito alegado, o que não se
vislumbra nem indiciariamente nos presentes autos.
As demais alegações da interessada (direito de compensação e de aplicação
de juros Selic ao crédito compensado) não tem objeto nos presentes autos,
primeiro, porque vão ao encontro das disposições legais estabelecidas, e,
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987055/2018-41
4
segundo, porque tais disposições não foram aqui transgredidas, uma vez que
não foi obstado o direito de compensação (apenas restaram aqui não
homologadas as respectivas declarações enviadas) e tampouco reconhecido
qualquer crédito para amortização de débito indicado em compensação.
Saliento que a premissa adotada na conclusão deste voto não trata de
eventual direito creditório originado de inclusão indevida de ICMS na
base de cálculo das Contribuições para o PIS e da COFINS, o que,
inclusive, é matéria superada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal
através do julgamento ao RE 574.706 (Tema 69), desde que devidamente
enquadrado na modulação de efeitos definida pela Suprema Corte.
Em suma, não obstante a origem do crédito apontada pela defesa, o fato é
que não há nos autos a necessária comprovação do direito creditório
invocado.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em
diligência, uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a
iniciativa da parte em demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado,
não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente obrigatório, em
especial com relação a eventual existência de elemento modificativo ou
extintivo do Despacho Decisório que glosou os créditos indicados em
Pedido de Ressarcimento.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática.
Todavia, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.809 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.987055/2018-41
5
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 68
DF CARF MF
Original